Tribunal: TJDFT
Processo: 0763093-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. PREVALÊNCIA DO VALOR HISTÓRICO. CORREÇÃO MONETÁRIA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu ao pagamento do valor histórico de R$ 5.990,29 (cinco mil novecentos e noventa reais e vinte e nove centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, atualizado monetariamente com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir do primeiro dia útil do mês subsequente de cada competência supra, quando tais valores deveriam ter sido depositados em conta do(a) servidor(a).
2) A recorrente sustenta que a condenação do Distrito Federal deveria ter observado o valor com a inclusão da correção monetária expressa na declaração de reconhecimento da dívida (ID 34446216) e não o valor histórico do débito. Alega que o Recorrido confirmou como devida a importância de R$ 17.205,57 (dezessete mil duzentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos), referente às dívidas de exercícios anteriores, valor atualizado com base em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Argumenta que o documento de reconhecimento do débito goza de presunção de legitimidade, devendo a correção monetária observar a forma já reconhecida administrativamente. Recurso próprio, tempestivo (ID 34446213) e com custas e preparo devidamente recolhidos (ID 34446218).
3) Contrarrazões apresentadas com preliminar de violação do princípio da dialética (ID 34446222). Entretanto, não observo ausência de impugnação recursal específica, uma vez que o recurso apresenta fundamentos e razões que atendem à dialética recursal, restando demonstrados de forma clara os pontos de irresignação quanto à procedência parcial dos pedidos iniciais constantes na sentença, bem como o pedido expresso de reforma da decisão, com apontamento da legislação que o recorrente entende aplicável ao caso. Por tais motivos, rejeito a preliminar.
4) O Distrito Federal reconheceu, em 13/01/2021, que a recorrente é credora da importância de R$ 17.205,57 (dezessete mil duzentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos), montante atualizado até 30/11/2020, nos termos da declaração de ID 34446216. Contudo, conforme constante na sentença recorrida, o valor inscrito na declaração não é exigível, devendo prevalecer o valor histórico da dívida, a ser atualizado, conforme os índices de correção aplicáveis a cada período.
5) Em relação à atualização monetária cabível, o art. 3o da recém editada EC 113/2021, assim dispõe: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Entretanto, o referido dispositivo passou a ter vigência a partir de 9/12/2021 e é aplicável a partir de tal data.
6) Nesse contexto, em razão da irretroatividade da Lei, em relação ao período anterior a 9/12/2021, deve prevalecer a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que prevê a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às condenações judiciais da Fazenda Pública.
7) Em relação aos juros de mora, em se tratando de relação jurídica não tributária, devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
8) A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária e juros de mora.
9) Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10) Sem custas processuais e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.